Tribunal: STF
Processo: ARE 1316872
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal do Estado de Goiás, ementado nos seguintes termos: 
    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REGISTRO DE CANDIDATURA IMPUGNADO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO PELO TRE. AIRC. AFASTAMENTO DO AGENTE PÚBLICO DO CARGO/MANDATO POR ORDEM JUDICIAL. ANTES DA DIPLOMAÇÃO. DECISÃO REFORMADA PELO TSE. NULIDADE DA CASSAÇÃO. COBRANÇA DOS SUBSÍDIOS RETROATIVOS. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO. APELO PREJUDICADO. 1. Tendo em vista que o afastamento do autor/apelante do exercício do mandato eletivo decorreu de determinação emanada do Tribunal Regional Eleitoral (Ação de Impugnação de Registro de Candidatura – AIRC), o qual integra o Poder Judiciário da União, não há se falar na legitimidade do Município de Palestina de Goiás para responder aos termos da presente lide. 2. A municipalidade, limitou-se a cumprir determinação da justiça eleitoral, daí porque equivocada sua indicação 3. Caracterizada a ilegitimidade passiva ad causam do Município demandado, imperiosa a extinção oficiosa do feito, sem resolução do mérito. APELO PREJUDICADO (eDOC 2, p. 15)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 7º; e 39, §§ 3º e 4º; do texto constitucional. 
    Na origem, trata-se de ação movida com o objetivo de pleitear o recebimento de subsídios referentes ao período que os recorrentes estavam afastados de suas funções públicas (prefeito e vice-prefeito), sem o recebimento da remuneração correspondente, em decorrência de impugnação à candidatura que tramitava na Justiça Eleitoral, a qual foi inicialmente julgada procedente e, posteriormente, reformada pelo Tribunal Superior Eleitoral. 
    Nas razões recursais, alega-se que, uma vez que os mesmos [recorrentes] estiveram a disposição do município para a prestação de serviços, nasce o dever para a administração de indenizar, sob pena de enriquecimento sem causa (eDOC 2, p. 65-82).
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    No caso, verifico que o Tribunal de origem consignou que o Município de Palestina de Goiás é parte ilegítima para figurar no polo passivo do feito, visto que apenas teria dado cumprimento à decisão do Tribunal Regional Eleitoral, não sendo responsável direto e imediato por eventuais prejuízos que os recorridos tenham sofrido. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    Na hipótese, do resumido relato verifica-se, de plano, a ilegitimidade ad causam do MUNICÍPIO DE PALESTINA DE GOIÁS, porque mera executora de comando advindo da justiça eleitoral, uma vez que o afastamento que originou esta demanda deu-se por ordem emanada do Tribunal Regional Eleitoral (processo de Nº 0000442- 31.2016.6.09.0006), o qual integra o Poder Judiciário da União, não havendo se falar na legitimidade do município apelado para responder aos termos da presente lide. 
    Com efeito, no caso, verifica-se que os promoventes tiveram o registro da candidatura impugnado pela justiça eleitoral, não exercendo o mandato eletivo, no período de janeiro a novembro de 2017, em razão de decisão decorrente de impugnação ao registro de suas candidaturas, uma vez que o apelante VALDIVINO RODRIGUES BORGES teve contas reprovadas pela Câmara Municipal de Palestina de Goiás. 
    Contudo, o interessado manejou Recurso Especial Eleitoral ao Tribunal Superior Eleitoral – TSE, o qual deu provimento ao recurso especial para deferir o Registro de Candidatura do apelante Valdivino para o cargo de prefeito do Município de Palestina de Goiás. 
    Nessa medida, transparece nítido que a impugnação ao registro de suas candidaturas foi decorrente de determinação da Justiça Eleitoral, tendo o Município, naquela ocasião, limitado a dar cumprimento a uma ordem judicial, o que, indubitavelmente, ensejou o necessário afastamento dos requerentes dos cargos. 
    (...)
    Logo, não se vê qualquer ato ilícito a ser imputado ao ente municipal que possa colocá-lo no polo passivo da lide, devendo a parte apelante, dentro do princípio do amplo acesso ao Poder Judiciário, buscar as vias judiciais através de ação própria a ser movida, caso queira, em desfavor da União. 
    Neste toar, caracterizada a ilegitimidade passiva ad causam do Município demandado, imperiosa a decretação da extinção do processo, sem resolução do mérito. 
    Em contrapartida, nota-se que o recurso extraordinário limita sua impugnação a alegar o pretenso direito ao recebimento dos subsídios. Sendo assim, verifica-se deficiência da fundamentação do recurso extraordinário, tendo em vista que suas razões estão dissociadas da matéria versada no acórdão impugnado. 
    Desse modo, vê-se que o recurso encontra obstáculo imposto pela Súmula 284 desta Corte, que assim dispõe: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. 
    Além disso, vê-se também obstáculo imposto pela Súmula 283, que assim dispõe: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
    Na espécie, trata-se de acórdão que extinguiu o feito por falta de legitimidade ad causam. Logo, resta afastada de plano qualquer pretensão de ter rediscutida a matéria de mérito indicada no recurso extraordinário, visto que ilegitimidade é suficiente, por si só, de afastar o direito pleiteado. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. RAZÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADAS. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À RESERVA DE PLENÁRIO. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. As razões recursais não atacam todos os fundamentos aptos por si sós a sustentar o julgado. Assim, emerge como óbice ao apelo extremo a Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), ambas do STF. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final) (ARE 1301698 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 02.03.2021)
    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços. Não incidência sobre propaganda na internet. 4. Ausência de impugnação de fundamento do acórdão recorrido. Súmulas 283 e 284 do STF. Precedente. 5. Ausência de aplicação retroativa da LC 157/2016. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária (ARE 1229325 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07.04.2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 2, p. 78), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente